Tribunal: TJPA
Processo: 0801906-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801906-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
paciente condenado pelo crime do art. 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006,

à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 711 dias-multa
.

alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e falta de justa a medida extrema. improcedência. não há que se falar em prisão cautelar uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. cumprimento do mandado de prisão definitiva, em

10/03/2021.
pleito de liberdade até o trânsito em julgado da revisão criminal. impossibilidade. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O paciente foi sentenciado no dia
28/04/2013, condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Inconformado, interpôs Recurso de Apelação e, posteriormente, Recurso Especial, tendo a
sentença penal condenatória transitado em julgado no dia 10/12/2018
. O
coacto ajuizou Revisão Criminal, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando-o pelo crime tipificado no artigo 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 711 dias-multa, nos termos do Acórdão nº 215197, proferido em 14/10/2020. Irresignado, o paciente interpôs
Recurso Especial em face do referido Acórdão, ao qual foi negado seguimento, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Especial, em 18/02/2021.

2.

Desde a prolação da sentença, em
28/04/2013
, restou demonstrado que a defesa do réu, ora paciente, interpôs inúmeros recursos até o seu trânsito em julgado, esgotando a via recursal, conforme certidão exarada em
10/12/2018
, sobrevindo a expedição do mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado, cumprido em 10/03/2021, não havendo, portanto, que se falar em prisão preventiva, como pretende o impetrante, e sim em execução definitiva da pena privativa de liberdade. Trata-se de prisão decorrente de condenação definitiva, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.

3.

O pleito exsurge incabível, porquanto, existindo trânsito em julgado do édito condenatório, a consequência única e lógica é o cumprimento da pena, não havendo, pois, espaço para uma "liberdade provisória" que representaria, em
última ratio
, indevida suspensão da reprimenda.

Precedentes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de abril de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de

JONAS COSTA DOS SANTOS JUNIOR,
condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Aduzem os impetrantes que o coacto foi condenado pela prática do crime do art. 33 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, foi interposta Revisão Criminal, que foi julgada em 14/10/2020, quando as penas foram reduzidas para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 711 dias-multa.

Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
uma vez que foi preso indevidamente em 10/03/2021, sem que tenha havido o trânsito em julgado do Acórdão da Revisão Criminal. Alegam, ainda, equívoco da ordem de prisão definitiva do coacto; ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e falta de justa a medida extrema. Por esses motivos, r
equerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora. Os impetrantes pediram a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o pleito foi negado.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº. 11.343/06, conforme sentença proferida, em 28/04/2013, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Foi interposto recurso de apelação, tendo este Eg. Tribunal de Justiça conhecido o aludido recurso, negado provimento e mantido a sentença em todos os seus termos. O paciente interpôs Recurso Especial, tendo sido negado seguimento ao referido recurso pelo E. TJE/PA. Houve o trânsito em julgado, em 10/12/2018, conforme certidão em anexo. O paciente ingressou com Revisão Criminal, em 10/05/2019, tendo sido julgada parcialmente procedente, condenando o coacto pela prática do crime do art. 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 711 (setecentos e onze) dias multa, nos termos do Acórdão nº 215197, proferido em 14/10/2020, sob minha relatoria.

Irresignado, o paciente interpôs Recurso Especial contra o
decisum
que julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal, todavia, o recurso teve o seu seguimento negado pelo E. TJE/PA, tendo o coacto interposto Agravo em Recurso Especial, em 18/02/2021.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de
Jonas Costa dos Santos Junior
,
em 10/03/2021,
alegando, em suma,
ilegalidade da custódia considerando que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão da Revisão Criminal. Suscitam, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e falta de justa a medida extrema.

Conforme relatado e de acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, o ora paciente foi sentenciado no dia
28/04/2013, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Inconformado, interpôs Recurso de Apelação e, posteriormente, Recurso Especial, tendo a
sentença penal condenatória transitado em julgado no dia 10/12/2018
, conforme certidão exarada pelo Secretário da 1ª Turma de Direito Penal do TJEPA. Ato
contínuo, o coacto ajuizou Revisão Criminal, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando-o pelo crime tipificado no artigo 33 c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 711 dias-multa, nos termos do Acórdão nº 215197, proferido em 14/10/2020, sob minha relatoria. Irresignado, o paciente interpôs
Recurso Especial em face do referido Acórdão, ao qual foi negado seguimento, ensejando a interposição de Agravo em Recurso Especial, em 18/02/2021.

Ora,
in casu
, desde a prolação da sentença, em
28/04/2013
, restou demonstrado que a defesa do réu, ora paciente, interpôs inúmeros recursos até o seu trânsito em julgado, esgotando a via recursal, conforme certidão exarada em
10/12/2018
, sobrevindo a expedição do mandado de prisão por sentença condenatória transitada em julgado, cumprido em 10/03/2021, não havendo, portanto, que se falar em prisão preventiva, como pretende o impetrante, e sim em execução definitiva da pena privativa de liberdade.

Trata-se, portanto, da prisão decorrente de condenação definitiva, que é aquela resultante de sentença final que não cabe mais recurso, ou seja, da sentença penal condenatória transitada em julgado, cuja privação de liberdade foi determinada com finalidade de executar decisão judicial, após o devido processo legal, como ocorrido no caso concreto.

Como visto, a despeito da mencionada condenação definitiva, pretende o paciente aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da revisão criminal.
O pleito, entretanto, exsurge incabível, porquanto, existindo trânsito em julgado do édito condenatório, a consequência única e lógica é o cumprimento da pena, não havendo, pois, espaço para uma "liberdade provisória" que representaria, em última ratio, indevida suspensão da reprimenda
(HC 22.176/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 14/10/2002).

Dessa forma, como a revisão criminal não suspende a execução da pena, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de abril de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2021